Tribunal: TJMT
Processo: 1002078-69.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002078-69.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), GRACINDA MELO DANTAS - CPF: 559.515.111-00 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), LUZIA CEZILIO DE SOUZA CORBELINO - CPF: 487.010.501-25 (EMBARGADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002078-69.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: GRACINDA MELO DANTAS

EMBARGADO: LUZIA CEZILIO DE SOUZA CORBELINO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, devem, necessariamente, estar presentes os vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002078-69.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: GRACINDA MELO DANTAS

EMBARGADO: LUZIA CEZILIO DE SOUZA CORBELINO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento de decisão
que não acolheu Exceção de Pré-Executividade (Ip n. 33598455), incluiu a agravante no polo passivo e determinou a adjudicação do imóvel descrito às fls. 838/840.

A embargante argui que, embora decisão anterior já transitada em julgado tenha, de fato tratado da matéria em discussão, no Agravo de Instrumento apresentou outros argumentos sobre os quais a Câmara teria sido omissa.

Pede o prequestionamento
do art. 14 do CPC, para que seja aplicado ao caso o art. 335 do Código Comercial e não o art. 990 do Código Civil.

Intimada, a embargada se manifestou no Id n. 42888961.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002078-69.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: GRACINDA MELO DANTAS

EMBARGADO: LUZIA CEZILIO DE SOUZA CORBELINO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante argui que, embora decisão anterior já transitada em julgado tenha, de fato tratado da matéria em discussão, no Agravo de Instrumento apresentou outros argumentos sobre os quais a Câmara teria sido omissa.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

A respeito da questão em referência, no acórdão constou o seguinte:

“A agravante insurge-se contra decisum que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e pugna pela anulação das decisões de Id n. 33598453 – Pág. 1/5 e Pág. 6/13, aplicação do Código Civil de 1916, declaração de nulidade do processo em razão de não ter sido citada, e prescrição da pretensão de execução. Contudo, todos esses pontos já foram objeto de análise no RAI n. 1006644-32.2018.8.11.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – NULIDADE DAS DECISÕES POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA/COISA JULGADA E FALTA DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO – IMÓVEL EM QUE RESIDE A AGRAVANTE – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS DA EXEQUENTE – AVERBAÇÃO DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 828 DO CPC – PENHORA DE POUPANÇA – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – NÃO PASSÍVEL DE CONSTRIÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há preclusão nem coisa julgada se a matéria abordada no decisum é diversa daquela objeto de decisões anteriores.

O comparecimento espontâneo da parte nos autos supre a ausência de intimação, pois evidentemente pôde tomar conhecimento do que fora decidido até então.

Demonstrado pela executada que reside no imóvel, incide a proteção legal da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, e a alegação de que ele não preenche os requisitos para tanto deve ser comprovada pela exequente.

A averbação da Execução na matrícula do imóvel só é admitida se referido bem for passível de penhora (artigo 828 do CPC).

É permitido ao devedor poupar valores, os quais são impenhoráveis, desde que observem o limite de 40 salários mínimos, estejam eles depositados em cadernetas de poupança, conta-corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.”

As questões ora suscitadas foram satisfatoriamente discutidas naquele Agravo. Confira-se:

“Cinge-se a controvérsia em 1- verificar se ocorreu a nulidade de ambas as decisões pela preclusão consumativa e a coisa julgada, bem como por não ter sido a agravante intimada das decisões; 2- analisar a questão relativa à impenhorabilidade do imóvel matrícula 10.373, porque constituiria bem de família, e o pedido de cancelamento da averbação realizada na matrícula deste imóvel e, por fim, 3- perquirir a correção ou não da penhora feita na conta corrente da agravante onde se acha depositada a pensão deixada por seu marido e a sua aposentadoria por idade.

A agravante alega que as decisões agravadas seriam nulas porquanto já teria ocorrido a preclusão consumativa para se decretar a desconsideração da personalidade da empresa requerida e para incluir a agravante no polo passivo do cumprimento de sentença, requeridas inúmeras vezes e indeferidas, com a confirmação da segunda instância no AI n.º 16336/2010.

Observa-se, no entanto, que o pedido deferido na decisão agravada não foi de desconsideração da personalidade jurídica e sim de inclusão da agravante no polo passivo da ação porquanto sócia da empresa requerida, que não mais possui registro na Junta Comercial e, portanto, constitui uma sociedade não personificada ou sociedade em comum, nos termos dos artigos 986 a 990 do CC.

Nesta modalidade de sociedade, os sócios respondem de forma solidária e ilimitada pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no art. 1.024 do Código Civil, aquele que contratou pela sociedade. Vejamos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO - EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS - APELAÇÃO - NÃO CABIMENTO - INDÍCIOS DE FORMAÇÃO DE SOCIEDADE EM COMUM, DE FATO OU IRREGULAR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA DOS SÓCIOS - LEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - RECURSO PROVIDO.

- Contra a decisão que extingue parcialmente o processo, determinando a exclusão de co-réus do polo passivo da lide, cabe recurso de agravo de instrumento.

- Havendo indícios de constituição de sociedade em comum, de fato ou irregular, os sócios possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ação em que o credor pleiteia o recebimento de dívida de responsabilidade originária da sociedade.

- Para a teoria da asserção, se em uma análise preliminar for verificado que o pedido do autor podia ter sido dirigido ao réu em razão dos fatos e fundamentos deduzidos na petição inicial, há pertinência subjetiva para o feito e presente está a legitimidade ad causam.

- Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0042.07.018195-5/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2012, publicação da súmula em 25/09/2012)

Assim, não há falar-se em preclusão consumativa, ou mesmo coisa julgada, porquanto os pedidos anteriormente formulados e indeferidos, inclusive em segunda instância, tratavam de desconsideração da personalidade jurídica, cujos requisitos não se encontravam presentes. Já o pedido deferido na decisão agravada trata da responsabilização da sócia, ora agravante, por fazer parte de sociedade não personificada, uma vez que teve seu registro cancelado na Junta Comercial pela inatividade por mais de dez anos.

Desse modo, não se verifica a nulidade da decisão por preclusão consumativa ou coisa julgada quando o pedido acolhido é diverso daqueles que foram anteriormente indeferidos.

Mantém-se, portanto, a decisão na parte em que incluiu a agravante no polo passivo da ação, porque restou demonstrado que é sócia da empresa CATAL TÁXI AÉREO, cuja inscrição na Junta Comercia foi cancelada, razão pela qual seus sócios respondem de forma solidária e ilimitada pelas dívidas da sociedade.

Também não merece prosperar o pedido de nulidade das decisões agravadas pela falta de intimação da agravante.

Observa-se que a primeira decisão foi proferida em 16.07.2015 (ID 2705253 - Pág. 5) e a agravante apresentou procuração nos autos em 08.12.2015 (ID 2705254 - Pág. 7/8).

A segunda decisão foi proferida em 09.05.2018 (ID 3893364 - Pág. 8) e os representantes legais da agravante receberam o termo de penhora em 16.10.2018.

Desse modo, o comparecimento espontâneo da parte, ao juntar o instrumento procuratório e depois ao receber o termo de penhora, certamente supre a falta de intimação, porque lhe permitiu ter conhecimentos do feito e ainda requerer o que entendesse de direito (ID 2705254 - Pág. 9/13).

Rejeita-se, assim, o pleito de declaração de nulidade das decisões agravadas pela falta de intimação da agravante, porquanto supridas pelo comparecimento espontâneo da parte.”

Como já ocorreu o trânsito em julgado 1º/3/2019, toda a matéria aqui arguida está preclusa, o que inviabiliza nova apreciação, sob pena de violar o art. 505 do CPC
.”

Ademais, conforme art. 507 do CPC,
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
, caso contrário jamais se alcançaria a coisa julgada, pois a cada argumento novo, a discussão seria reaberta e a segurança jurídica estaria comprometida.

A preclusão tem exatamente esse objetivo - encerrar o assunto. Por esse motivo, todas as premissas devem ser externadas na oportunidade devida, sob pena de não terem nenhum aproveito, quando já ocorrido o trânsito em julgado.

Assim, resolvido esse ponto, fica impedida nova análise.

A embargante, pede, ainda, o prequestionamento do art. 14 do CPC, para que seja aplicado à lide o art. 335 do Código Comercial e não o art. 990 do Código Civil. No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco a reapreciar tópico já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020